Tribunal: STF
Processo: RHC 255635
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maria Tatiane da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 958.491/AL.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA TATIANE DA SILVA contra a decisão, da minha lavra, em que deneguei a ordem impetrada em seu favor, assim ementada (fl. 682): HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2022. SENTENÇA PROLATADA QUANDO NÃO FIXADO O ENTENDIMENTO A RESPEITO DA LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BENÉFICO. Ordem denegada. O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o processamento do writ e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o mérito, concedendo-se integralmente a ordem pleiteada, por ser medida de inteira Justiça (fl. 700)” (eDOC 64)



    O habeas corpus foi inexitoso.



    Neste recurso, a recorrente afirma que o acórdão ora impugnado deve ser reformado, porque “o presente caso não trata propriamente de aplicação retroativa de jurisprudência benigna, pois na época da sentença (2018), o Pleno desse egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 603616/RO, já havia sedimentado (em 2015) o entendimento de que a realização de busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial exige a presença de fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência.”



    Requer “...uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, concedendo a ordem em favor da paciente, tal como pleiteado na inicial, ou, subsidiariamente, determinando-se ao Tribunal da Cidadania que examine o mérito das alegações apresentadas pela impetrante.”



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Primeiro porque o agravo regimental interposto, que gerou o acórdão ora impugnado, não foi conhecido, de modo que não há matéria passível de apreciação neste recurso.



    Segundo porque a recorrente não apelou da sentença (eDOC 19, p. 4), que transitou em julgado em 27.12.2018, por meio da qual fixou-se a pena em “04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”



    Aliás, a recorrente não apelou da sentença porque concordou com seus termos, já que confessou a prática delitiva em Juízo e considerou justa a pena aplicada. Veja-se trecho da sentença:



    ...a autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelas mesmas provas que embasaram o reconhecimento da materialidade, alinhadas às declarações de Maria Tatiane, a qual confessou que seu companheiro adquiriu a droga apreendida com o escopo para ambos vendê-la. Relatando que (págs. 256/257): " A droga era vendida normalmente pela depoente e seu marido Jailson dos Santos, vulgo "Jal", que Jal comprava as drogas para revenda" (SIC) (www.tjal.jus.br)



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais, mutatis mutandis:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    Por fim, considerado o decurso de tão longo tempo, não se explica a razão da presente impetração, uma vez que a pena já deveria ter sido extinta pelo cumprimento e, nesse caso, incidiria a súmula 695 desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente